Tribunal: TJPA
Processo: 0800426-17.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800426-17.2020.8.14.0000
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA

REU: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LOUZADA, ANTONIO EDSON COELHO, EDIVALDO DA CONCEICAO PEREIRA, GERENALDO PORTAL NEVES, JOSE GOMES DA SILVA, LUIZ MOIA RODRIGUES, OSMAR GOMES DE SOUZA, PEDRO PAULO DO VALE SANTOS, RAIMUNDO NONATO DO ESPIRITO SANTO BRASIL, ROBERTO VIEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº
0800426-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE

: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO

:
ADRIANO ANDRADE ROSA DOS SANTOS

AGRAVADOS

: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LUZADA E OUTROS

RELATORA

: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, QUE VISAVA SUSPENDER A DECISÃO RESCINDENDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. DECISÃO MANTIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA PRETENDIDA. AÇÃO QUE BUSCA RESCINDIR ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU SENTENÇA DE PISO, EM AÇÃO INDENIZATÓRIA CUJO OBJETO ERA A INDENIZAÇÃO PREVISTA NOS ART.S 28 E 59, I, DA LEI 8.630/93 – LEI DOS PORTOS, POR TEREM REQUERIDO O CANCELAMENTO DOS REGISTROS JUNTO AO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO, NO PRAZO DE UM(01) ANO APÓS A PUBLICAÇÃO DAQUELA LEI. AÇÃO RESCISÓRIA QUE TRAZ, ENTRE OS PRINCIPAIS FUNDAMENTOS, A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR A LIDE, E A NÃO DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, QUE TERIA SIDO VERIFICADA NOS AUTOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE, EMBORA TRAGA RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, NÃO PREENCHE O REQUISITO DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRECEDENTES RECENTES DO STJ SOBRE A METÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL: STJ: “
PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O BANCO DO BRASIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. (...) 4. Conflito de Competência conhecido a fim de declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual.

(CC 153.146/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 20/11/2018)

II- AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO: STJ:
“ (...)
MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDADA EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, SEM QUE A QUESTÃO AFETA À PRESCRIÇÃO TENHA SIDO OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DESCABIMENTO
. (...)
5.1. No particular, a questão relacionada à prescrição, embora fosse possível, não foi tratada, de ofício, pelo juiz, tampouco foi suscitada, como seria de rigor, pela parte a que beneficiaria com o seu reconhecimento, caso fosse de seu interesse, não havendo, assim, nenhuma deliberação sobre a matéria no bojo da ação rescindenda. De todo inconcebível, assim, o manejo de ação rescisória, sob a tese de violação literal de lei, se a questão _ a qual o preceito legal apontado na ação rescisória deveria supostamente regular _ não foi objeto de nenhuma deliberação na ação originária. 6. Recurso especial improvido.
(REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,

julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019)

III- Mantida a decisão que negou a tutela de urgência pretendida nos autos. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº
0800426-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO :
ADRIANO ANDRADE ROSA DOS SANTOS

AGRAVADOS : RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LUZADA E OUTROS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno em Ação Rescisória, esta proposta por BANCO DO BRASIL S/A, com o objetivo de rescindir acórdão prolatado em apelação cível, nos autos de Ação Indenizatória proposta pelos ora réus (Processo nº 0015325-37.2013.814.0301) , cujo objeto era a indenização prevista nos artigos 58 e 59, I, da Lei nº 8.630/93, Lei dos Portos, por terem requerido o cancelamento dos registros junto ao órgão Gestor de Mão-de-obra do Trabalho Portuário, no prazo de 1(um) não após a publicação daquela lei.

Sustentaram os autores da ação que já receberam as indenizações na época do cancelamento dos registros, no período de 1995, 1996 e 1997, de modo que o objeto da ação era apenas suposta diferença, decorrente da aplicação de índices de correção monetária que eles entenderem ser incorretos.

A sentença prolatada na origem aplicou revelia ao Banco do Brasil, julgando procedente a ação, no sentido de condenar a parte requerida ao pagamento restante para cada um dos requerentes, valor que deverá ser atualizado e acrescido de juros de mora na proporção de 1% ao mês, além de custas e honorários, fixados em 20% da condenação.

Em face da sentença foi interposto recurso de apelação pelo Banco do Brasil, que teve provimento negado através do acórdão rescindendo, que manteve a sentença de piso. Referido acórdão transitou em julgado na data de 26.01.2018.

Sustenta o autor da ação rescisória que referido acórdão precisa ser desconstituído, por estar eivado de vícios que resultam em sua absoluta nulidade. Aduz que o julgado foi proferido por juízo absolutamente incompetente, - eis que se trata de matéria de competência da Justiça Federal-, incorrendo ainda o julgado em uma série de erros de fato e violações de norma jurídica, deixando de reconhecer a decadência e aplicar a prescrição.

Desse modo, embasando o pedido rescisório no art. 966, incisos II, IV, V e VIII do CPC, requereu, inicialmente, a concessão de tutela provisória de urgência, para o fim de suspender a eficácia de todas as decisões de mérito proferidas no processo de origem e, consequentemente, o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da presente Ação Rescisória.

Recebendo os autos em distribuição regular, e analisando inicialmente o pedido de tutela de urgência, decidi indeferi-la, por considerar ausentes os requisitos legais a amparar a concessão da medida.

Inconformado, o autor interpôs recurso de agravo interno, trazendo os mesmos argumentos acerca do preenchimento dos requisitos legais para a medida de urgência pretendida. Ressalvam que
a
probabilidade do direito,
reside nos fundamentos jurídicos da presente ação rescisória: 1) acórdão rescindendo proferido pela Justiça Comum Estadual, absolutamente incompetente, quando o juízo competente seria a Justiça Federal; 2) o juízo incorreu por diversas vezes em erro de fato e violação de norma jurídica, ao não reconhecer a prescrição e a decadência, que são matérias de ordem pública, que podem e devem ser conhecidas até mesmo de ofício pelo juízo; 3) desconsideração da revogação da norma em que se ampara a pretensão dos autores da ação de origem, réus na presente demanda. Já o
perigo de dano iminente
decorre do fato de que o processo de origem já está em fase descumprimento de sentença, de modo que os réus estão promovendo o cumprimento de uma decisão de mérito que é totalmente nula, e por isso mesmo precisa ser rescindida.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo da decisão rescindenda, ou, em caso negativo, que seja levado o recurso ao Órgão Colegiado para julgamento.

Recurso sem contrarrazões, em razão de não ter sido a relação processual triangular formada, ante a ausência de citação das partes requeridas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº
0800426-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO :
ADRIANO ANDRADE ROSA DOS SANTOS

AGRAVADOS : RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LUZADA E OUTROS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Conforme bem relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão agravada, que negou o pedido de tutela de urgência que visava suspender a decisão rescindenda no juízo de piso.

Inicialmente destaco que mantenho a decisão agravada em todos os seus fundamentos, não vendo motivos para o exercício do juízo de retratação.

Considerando que a parte agravante não inovou em seu recurso, trazendo os mesmos fundamentos constantes da inicial rescisória, acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, passo a reafirmar meus fundamentos para indeferir o pedido, decisão que mantenho no presente recurso.

“
Cumpre ressaltar que a possibilidade de concessão de medida para sustar os efeitos de decisão transitada em julgado é prevista no art. 969 do CPC/2015, ao dispor que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda,
ressalvada a concessão de tutela provisória.
”

Dispõe o art. 300 do CPC: “ A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.”

Comentando acerca de tal dispositivo, Freddie Didier nos ensina que, no tocante à probabilidade do direito, “ é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. (...) Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada.”

Analisando tal requisito, NÃO VERIFICO O PREENCHIMENTO CONCOMITANTE DOS REQUISITOS LEGAIS, suficientes a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em que pese o risco ao resultado útil do processo, - embora deva aqui ser ressaltado o fato de ter a autora ingressado com a presente ação DOIS ANOS após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo –, no que concerne às evidências de probabilidade do direito, NÃO VERIFICO NO PRESENTE CASO.

Isso porque, embora a presente Ação Rescisória traga outras causas de pedir, os argumentos centrais trazidos pela parte autora são dois: 1) Incompetência da Justiça Comum para apreciar o pedido, devendo ser remetido à Justiça federal; 2) Não reconhecimento de ofício pelo juízo da decadência e prescrição, aplicáveis ao caso.

No que concerne à primeira alegação, de incompetência da justiça comum para apreciar o feito, observo que o Colendo STJ já se pronunciou sobre a matéria, em situação similar, deixando clara a competência da Justiça Estadual para apreciar o feito. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O BANCO DO BRASIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 105, I, "d", da CF, merece conhecimento o conflito, uma vez que ambos os Juízos, vinculados a Tribunais diversos, declararam-se incompetentes. 2. Correto o entendimento do Ministério Público Federal, expresso em seu parecer de fls. 257-263, e-STJ, porquanto a pretensão deduzida na petição inicial não envolve "discussão sobre a relação de trabalho, mas versa sobre o pagamento de indenização pelo cancelamento de registro, com recursos do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário". Dessa forma, está clara a natureza eminentemente cível da controvérsia entre as partes. 3. Ademais, a demanda não foi ajuizada contra o tomador de serviços, mas contra aquele que o autor entendeu ser o responsável pela indenização devida pelo Órgão de Gestão de Mão de Obra - OGMO. Não se trata, portanto, de competência da justiça especializada, conforme dispõe o art. 114 da CF.
4. Conflito de Competência conhecido a fim de declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual.
(CC 153.146/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 20/11/2018)

Por sua vez, no que concerne à ocorrência da Prescrição, que não teria sido decretada de ofício pelo juízo de origem, cumpre observar que, também no âmbito do Colendo STJ, já existe entendimento recentíssimo de que não é possível o ajuizamento de ação rescisória alegando prescrição que não foi objeto de deliberação na ação originária. A decisão é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao confirmar decisão que julgou improcedente rescisória na qual se alegava violação literal de lei apesar de a sentença rescindenda não ter emitido nenhum juízo de valor sobre a questão relativa à prescrição, que também não foi suscitada pela parte interessada, assim como na ação ora em análise. Cito o precedente referido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA, COM BASE EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. TESE DE QUE O § 5º DO ART. 219 DO CPC/1973 IMPUNHA AO JUIZ O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO É MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO DIREITO MATERIAL DAS PARTES, RESTRITA À ESFERA DE SUA DISPONIBILIDADE. RECONHECIMENTO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL NÃO SUSCITADA PELA PARTE BENEFICIÁRIA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DEFESA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO
. MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDADA EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, SEM QUE A QUESTÃO AFETA À PRESCRIÇÃO TENHA SIDO OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DESCABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em definir se é cabível o ajuizamento de ação rescisória, fundada na alegação de violação literal de lei _ especificamente dos arts. 206, § 5º, I do CC e 219, § 5º, do CPC/1973, que cuidam, respectivamente, da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívidas líquidas e da possibilidade de reconhecimento, de ofício, pelo juiz da prescrição _, a despeito de a sentença rescidenda não ter esposado nenhum juízo de valor sobre a questão afeta à prescrição, sendo incontroverso que a parte que aproveitaria de seu reconhecimento (o ora insurgente) em momento algum dela cogitou. 2. A prescrição, compreendida como a perda da pretensão de exigir de alguém a realização de uma prestação, em virtude da fluência de prazo fixado em lei, tangencia, diretamente, como se pode perceber de sua definição, interesses adstritos exclusivamente às partes envolvidas. Isso porque a prescrição, refere-se a direitos subjetivos patrimoniais e relativos, na medida em que a correlata ação condenatória tem por finalidade obter, por meio da realização de uma prestação do demandado, a reparação dos prejuízos suportados em razão da violação do direito do autor. Não é por outra razão, aliás, que a prescrição, desde que consumada, comporta, à parte que a favoreça, sua renúncia, expressa ou tácita (ao contrário do que se dá com a decadência, que, diretamente, guarda em si, um interesse público). 2.1 Evidenciada a adstrição da prescrição aos interesses das partes e considerada a natureza dos direitos a que se refere, a possibilidade de o juiz dela conhecer, de ofício, tal como dispõe a lei adjetiva civil (de 1973, assim como a atual), refoge, em princípio, da lógica, e somente se justifica em nome da celeridade, efetividade e economia processual. 3. O fato de o magistrado não reconhecer, de ofício, a prescrição _ incumbência que competia, necessariamente, à parte a que beneficiaria, caso quisesse valer-se da exceção substancial _, não redunda na ofensa à literalidade do § 5º do art. 219 do CPC/1973, a subsidiar ação rescisória, com fulcro no art. 485, V, CPC/1973 (art. 966, V, CPC/2015), pois a norma processual não encerra ao juiz o dever de deliberar sobre a matéria de livre disposição das partes litigantes. 4. Se ao magistrado não se impõe o dever de se manifestar sobre a prescrição, embora seja a ele possível, sob o signo da celeridade processual, à parte que se beneficiaria com a sua declaração, ao contrário, caso seja sua intenção valer-se da exceção substancial em comento, não é dado furtar-se de suscitá-la no processo, sob pena de sua inércia configurar verdadeira renúncia a esse direito (de defesa à pretensão). 4.1 Com a superveniência da sentença transitada em julgado, opera-se, por conseguinte, a preclusão máxima, mediante a conformação da coisa julgada, reputando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido" (art. 474 do CPC/1973; art. 508 do CPC/2015, com redação similar). 5. A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado.
5.1. No particular, a questão relacionada à prescrição, embora fosse possível, não foi tratada, de ofício, pelo juiz, tampouco foi suscitada, como seria de rigor, pela parte a que beneficiaria com o seu reconhecimento, caso fosse de seu interesse, não havendo, assim, nenhuma deliberação sobre a matéria no bojo da ação rescindenda. De todo inconcebível, assim, o manejo de ação rescisória, sob a tese de violação literal de lei, se a questão _ a qual o preceito legal apontado na ação rescisória deveria supostamente regular _ não foi objeto de nenhuma deliberação na ação originária. 6. Recurso especial improvido.

(REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019)

Desse modo, afastada, por ora, a efetiva plausibilidade do direito sustentada pela parte autora, e diante da não verificação simultânea dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, INDEFIRO-A. ”

Posto isto, tendo sido completamente exaurida a matéria abordada no presente recurso, acerca da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a afastado o seu preenchimento, pelas razões já expostas, e que me levaram a NEGAR O PEDIDO FORMULADO, mantenho todos os fundamentos traçados na decisão agravada, e VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

É O VOTO.

Belém, de de 2020.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/02/2021